Tribunal: TJDFT
Processo: 0718133-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. I.1. – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO BANCO DO BRASIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANIFESTA FALTA DE CONGRUÊNCIA ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E O FUNDAMENTO DA SENTENÇA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO.
II - PRELIMINARES. II.1. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. CORREÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. II.2. SEGREDO DE JUSTIÇA. HIPÓTESES LEGAIS (ART. 189, CPC) NÃO VERIFICADAS. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA.
III - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. EXÉRCITO. SERVIDOR MILITAR SUJEITO A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PERCENTUAL DE 70% LEGALMENTE ADMITIDO PARA COMPROMETIMENTO DA REMUNERAÇÃO BRUTA, INCLUÍDOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITE NÃO ESTABELECIDO PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL. ABATIMENTOS OBRIGATÓRIOS E FACULTATIVOS QUE NÃO ULTRAPASSAM OS PARÂMETROS LEGALMENTE ESTABELECIDOS. ILEGALIDADE OU ILEGITIMIDADE NÃO VERIFICADA NOS CONTRATOS BANCÁRIOS. INTERESSE REVISIONAL NÃO AUTORIZADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL E JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ABUSIVIDADE. SITUAÇÃO CONCRETAMENTE NÃO DEMONSTRADA. DESVANTAGEM EXAGERADA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.085 STJ. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. HIPÓTESE DE MERO DESCONTROLE FINANCEIRO DO MUTUÁRIO. MAUS HÁBITOS FINANCEIROS QUE NÃO PODEM SER SIMPLESMENTE TRANSFERIDOS AOS BANCOS MUTUANTES. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA PELO ÓRGÃO JULGADOR A CADA DISPOSITIVO DE LEI INVOCADO PELAS PARTES. DESNECESSIDADE.
IV – RECURSO DO BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, PROVIDO. RECURSO DOS BANCO SANTANDER S/A E BANCO MASTER S/A CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUÍDA SUCUMBÊNCIA.
1. Juízo de admissibilidade. Não se conhece do recurso quando manifesta se afigura a falta de congruência e de coerência entre o pedido formulado em razões recursais e os fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade caracterizada. Recurso de um dos réus parcialmente conhecido. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício.
2. Claramente identificado o proveito econômico a ser obtido com a procedência do pedido cominatório, a ele deve corresponder a expressão financeira da demanda. Impugnação ao valor da causa rejeitada.
3. A decretação de segredo de justiça somente é possível se presente uma das hipóteses do art. 189, caput, do CPC. A inocorrência de quaisquer dessas hipóteses, somada à não apreciação da matéria pela instância ordinária impede a decretação de segredo de justiça em sede recursal.
4. Os descontos em folha de pagamento do militar das Forças Armadas podem atingir até 70% de seus proventos ou remuneração bruta, incluídos abatimentos facultativos e obrigatórios, nos termos da Medida Provisória no 2.215-10/2001. 4.1 No caso, abusividade não se configura porque o somatório das parcelas consignadas e demais descontos lançados em folha de pagamento do autor, militar do Exército, atinge cerca de 69,9925% de sua remuneração bruta.
5. O empréstimo de dinheiro contratado pelo consumidor com instituição financeira encerra negócio jurídico que envolve interesse essencialmente privado, de modo que tem prevalência o princípio pacta sunt servanda na relação negocial entre eles estabelecida. Não há lacuna a ser suprida pela analogia. A liberdade contratual é exercida em consonância com a autonomia privada. O dirigismo contratual ocorrerá apenas em caso de abuso de direito, porque a relação entabulada pelas partes é de consumo, mas essa situação não se divisa tão somente na autorização do débito das parcelas do mútuo diretamente em conta corrente.
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.085, firmou o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
7. A situação excepcional que poderia viabilizar a intervenção judicial na relação contratual, no caso concreto, seria a constatação de ofensa consciente ao núcleo essencial do patrimônio mínimo existencial pelos apelantes ao concederem crédito aos autores/apelados acima de suas possibilidades de pagamento, porque relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, sobre princípio que constitui fundamento do Estado Democrático de Direito, consoante o art. 1o, III, da CF. 7.1. Na situação em análise, não restou demonstrada tal situação excepcional, sendo incabível a intervenção judicial e a necessária manutenção do contratado.
8. Prequestionamento de dispositivos de lei. Está sedimentado nesta Corte o entendimento de que “o julgador não está obrigado a proceder à análise de todas as teses e fundamentos aduzidos pelas partes, bastando a exposição das suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que sucintamente, de forma a possibilitar oferecimento de recursos nas instâncias superiores, sendo desnecessária a manifestação explícita do órgão julgador sobre todos os artigos de lei apontados pela parte.” (Acórdão 1247968, 07094863220198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Apelação do corréu Banco do Brasil conhecida em parte, e na extensão conhecida, provida. Recursos dos demais réus conhecidos e providos para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Redistribuição dos ônus de sucumbência a serem integralmente pagos pela parte apelada. Exigibilidade suspensa.